Tribunal: TJSP
Processo: 1061453-82.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Teto Salarial
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ATIVO. CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. Pretensão do impetrante de que o teto constitucional seja aplicado de forma isolada sobre cada remuneração percebida pelo cargo de Oficial da Polícia Militar e pelas aulas ministradas como instrutor. Admissibilidade. Orientação firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ATIVO. CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. Pretensão do impetrante de que o teto constitucional seja aplicado de forma isolada sobre cada remuneração percebida pelo cargo de Oficial da Polícia Militar e pelas aulas ministradas como instrutor. Admissibilidade. Orientação firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral nos RE no 612.975/MT e RE no 602.043/MT. (Temas nos 377 e 384), no sentido de que "nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido". Cumulação legítima de cargos pelo impetrante, nos termos do art. 37, XVI, "b" da CF. Necessidade de consideração individual das parcelas atinentes ao exercício da função docente e as provenientes do exercício do cargo de Policial Militar quando da aplicação do redutor constitucional aos vencimentos. Sentença concessiva da segurança mantida. Recursos desprovidos.